Tribunal: TJES
Processo: 5042248-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042248-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARILSON SANTOS MARINHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do autor à promoção retroativa ao posto de 3º Sargento, em ressarcimento por preterição, a partir da conclusão do CHS/2016-17, com reflexos funcionais e financeiros.
2. O autor teve a inscrição no CHS/2016 indeferida por suposta ausência de comprovação de ensino médio. Posteriormente, foi excluído do curso por estar na condição de
sub judice
em ação penal militar. Em demanda anterior, foi reconhecida a conclusão do ensino médio. Após, sobreveio a extinção da punibilidade por prescrição na ação penal, sem condenação.
3. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito à promoção retroativa por ressarcimento de preterição, com fundamento no art. 38 da LC nº 911/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do autor do CHS/2016, por estar em condição de
sub judice
, após posterior extinção da punibilidade sem condenação, gera direito à promoção retroativa por ressarcimento de preterição, nos termos da legislação estadual aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A legislação vigente à época (LC nº 467/2008) previa impedimento à promoção do militar na condição de
sub judice
. A superveniência da LC nº 962/2020, que afastou tal impedimento, possui efeitos apenas prospectivos, nos termos do art. 6º da LINDB.
6. Com a extinção da pretensão punitiva na ação penal militar, sem condenação, ocorreu o afastamento definitivo do óbice funcional, configurando preterição indevida e preenchendo a hipótese do art. 38, II, da LC nº 911/2019, que autoriza promoção por ressarcimento de preterição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A preterição da promoção de policial militar em razão da condição de sub judice, posteriormente afastada por absolvição em processo administrativo e judicial, impõe o reconhecimento do direito à promoção retroativa e ao pagamento das diferenças salariais, conforme previsão normativa e entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 6º; LC nº 467/2008, art. 23, § 3º; LC nº 911/2019, art. 38, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AC 0003129-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, DJE 23/09/2024; TJ-ES, AC 5000217-57.2023.8.08.0032, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJE 11/01/2024; STF, AI-AgR 831.035/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 21/05/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5042248-82.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ARILSON SANTOS MARINHO

SENTENÇA: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do autor à promoção retroativa ao posto de 3º Sargento, em ressarcimento por preterição, a partir da conclusão do CHS/2016-17, com reflexos funcionais e financeiros.
2. O autor teve a inscrição no CHS/2016 indeferida por suposta ausência de comprovação de ensino médio. Posteriormente, foi excluído do curso por estar na condição de
sub judice
em ação penal militar. Em demanda anterior, foi reconhecida a conclusão do ensino médio. Após, sobreveio a extinção da punibilidade por prescrição na ação penal, sem condenação.
3. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito à promoção retroativa por ressarcimento de preterição, com fundamento no art. 38 da LC nº 911/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do autor do CHS/2016, por estar em condição de
sub judice
, após posterior extinção da punibilidade sem condenação, gera direito à promoção retroativa por ressarcimento de preterição, nos termos da legislação estadual aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A legislação vigente à época (LC nº 467/2008) previa impedimento à promoção do militar na condição de
sub judice
. A superveniência da LC nº 962/2020, que afastou tal impedimento, possui efeitos apenas prospectivos, nos termos do art. 6º da LINDB.
6. Com a extinção da pretensão punitiva na ação penal militar, sem condenação, ocorreu o afastamento definitivo do óbice funcional, configurando preterição indevida e preenchendo a hipótese do art. 38, II, da LC nº 911/2019, que autoriza promoção por ressarcimento de preterição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A preterição da promoção de policial militar em razão da condição de sub judice, posteriormente afastada por absolvição em processo administrativo e judicial, impõe o reconhecimento do direito à promoção retroativa e ao pagamento das diferenças salariais, conforme previsão normativa e entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 6º; LC nº 467/2008, art. 23, § 3º; LC nº 911/2019, art. 38, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AC 0003129-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, DJE 23/09/2024; TJ-ES, AC 5000217-57.2023.8.08.0032, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJE 11/01/2024; STF, AI-AgR 831.035/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 21/05/2012.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ARILSON SANTOS MARINHO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o autor sustenta ter sido indevidamente impedido de prosseguir no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2016, sob a alegação administrativa de ausência de comprovação da conclusão do ensino médio e, posteriormente, por estar na condição de sub judice em razão da ação penal militar nº 0025082-11.2013.8.08.0024.

Nos autos da ação ordinária nº 0012579-16.2017.8.08.0024, foi reconhecido judicialmente que o autor já havia concluído o ensino médio desde 2010, sendo ilegal o indeferimento inicial de sua inscrição, razão pela qual foi concedida liminar para permitir sua participação no certame. Não obstante, após lograr êxito no Teste de Aptidão Física, o autor foi novamente excluído do CHS/2016 em razão da referida condição de sub judice. Posteriormente, sobreveio a extinção da pretensão punitiva estatal pela prescrição, sem condenação, afastando definitivamente o impedimento funcional Em vista disso, o autor ajuizou a presente demanda buscando a promoção retroativa à graduação de 3º Sargento por ressarcimento de preterição, com a retificação dos assentamentos funcionais, do certificado de conclusão do curso e o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias, com fundamento no art. 38 da LCE nº 467/2008.

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença pelo juízo de origem, resolvendo a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para o fim de reconhecer o direito do autor em ser promovido ao posto de 3º sargento em ressarcimento por preterição a contar do CHS/2016, a contar de 22/02/2018, data de conclusão do CHS/2016-17. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 16291270), sustentando a inexistência de direito à promoção retroativa e a aplicabilidade de precedentes do Supremo Tribunal Federal e da legislação superveniente restritiva (LC 911/2019), pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo recorrido, na ocasião de manifestou pela da manutenção da sentença (ID 16291272).

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência do direito do autor à promoção retroativa por ressarcimento de preterição, em razão da exclusão do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2016

Durante o período em questão, a Lei Complementar Estadual nº 467/2018 regulamentava a promoção dos praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). O art. 23, § 3º, incisos I e II, estabelecia como impedimento à inclusão nos quadros de acesso a submissão a Conselho de Disciplina e a condição de sub judice, nos seguintes termos:

Art. 23. Os quadros de acesso serão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo previsto em cada nível hierárquico, no qual o militar estadual se encontre, dentro das respectivas qualificações.

§ 3º Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, além dos requisitos previstos nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do artigo 14, os seguintes:

I - não estar respondendo a Conselho de Justificação - CJ ou Conselho de Disciplina - CD;

II - não estar na condição de “sub-judice”, exceto se atender aos preceitos da Lei Complementar nº 166/99, alterada pela Lei Complementar nº 189/00;

III - ser considerado apto no TAF;

Posteriormente, a Lei Complementar nº 962/2020, que entrou em vigor em 26/12/2020, instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME) e revogou os dispositivos da Lei Complementar nº 911/2019, que impediam a promoção dos militares na condição de
sub judice
.

A nova regulamentação introduzida pela Lei Complementar nº 962/2020, ao afastar a condição de sub judice como óbice às promoções funcionais, possui efeitos exclusivamente prospectivos, em estrita observância ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das normas jurídicas, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, razão pela qual não se aplica a situações consolidadas anteriormente à sua vigência.

De todo modo, conforme demonstrado nos autos, o autor obteve desfecho integralmente favorável na Ação Penal Militar nº 0025082-11.2013.8.08.0024, haja vista a extinção da pretensão punitiva estatal pela ocorrência da prescrição, inexistindo qualquer sentença condenatória ou juízo de reprovação penal capaz de macular sua trajetória funcional, afastando por completo o óbice que anteriormente fundamentou a sua exclusão do certame e reforçando a caracterização da situação de preterição indevida. Razão pela qual faz jus a promoção em ressarcimento de preterição, na forma do art. 38, inciso II, da LC nº 911/2019:

Art. 38. São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição: I - quando o militar estadual recupera a capacidade para o trabalho, perdida temporariamente em decorrência de acidente de serviço, por gravidez ou licença maternidade e, em função desses fatos, teve sobrestado o seu direito à promoção; II - quando o militar estadual, depois de responder processo judicial e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é absolvido por sentença transitada em julgado;

Nesse sentido dispõe o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça em semelhantes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – QUADRO DE ACESSO - PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO QPMP-C - POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO - EXCLUSÃO DO IMPETRANTE -CONDIÇÃO DE SUB JUDICE POR RESPONDER A AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PENAL - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES EM 31.12.2019 - – LC 911/19 VIGENTE À ÉPOCA – PREVISÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. 1 . A LC 911/2019, que disciplinava o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da PMES, com a redação vigente à época da publicação do Quadro de Acesso com encerramento das alterações em 31/12/2019, ou seja, antes das modificações implementadas pela LC 962/2020, disciplinava em seus arts. 1º, parágrafo 1º, inciso XVII, 21, inciso IV, e 36, inciso V, que o policial militar sub judice não poderia frequentar o Curso de Habilitação e ter o nome incluído no quadro de acesso. 2. No caso, dita condição (sub judice) decorreu do fato do impetrante responder a ações de improbidade administrativa e penal, ambas sem trânsito em julgado. 3. “
É entendimento assente no âmbito do Supremo Tribunal Federal que ‘não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em Lei que não permite a inclusão de oficial da polícia militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal,
desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição
".
(STF; AI-AgR nº 831.035/DF; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 21/05/ 2012), como ocorre na hipótese sob exame. 4. Recurso conhecido e provido para denegar a segurança. (TJ-ES - AC: 0003129-10.2021.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, Data de Julgamento: 23/09/2024, QUARTA CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA PELOS MESMOS FATOS. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. EFEITO QUE SE ESTENDE À SEARA ADMINISTRATIVA. PRETERIÇÃO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - O controle judicial do ato administrativo ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF. II – A mera abertura de processo disciplinar não pode obstar a promoção do servidor, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. III – Absolvição na seara criminal por excludente de ilicitude produz efeitos na seara administrativa. IV –
Se mostra ilegal o ato que obsta a promoção do servidor já aprovado no curso de formação, que foi absolvido de imputação criminosa
em virtude de excludente de ilicitude. V - Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AC: 5000217-57.2023.8.08.0032, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/01/2024, QUARTA CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso).

Assim, subsiste integralmente o direito do autor à promoção retroativa, com reflexos funcionais e financeiros, razão pela qual a sentença recorrida merece ser integralmente mantida.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)